Tribunal: TJSP
Processo: 0006025-83.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Pretendida absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas por prova oral e documental colhidas durante a instrução – Palavra da vítima – Relevância – Exculpatória apresentada pelo acusado que não encontrou arrimo nos demais elementos de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Pretendida absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas por prova oral e documental colhidas durante a instrução – Palavra da vítima – Relevância – Exculpatória apresentada pelo acusado que não encontrou arrimo nos demais elementos de convicção – Laudo pericial que comprova a ocorrência e gravidade das lesões – Elemento subjetivo da conduta caracterizado –– Excesso doloso que impede o reconhecimento da figura culposa ou a atipicidade da conduta – Condenação incensurável – Pena, regime e 'sursis' bem determinados – Recurso desprovido.